Tribunal: TJMT
Processo: 1064925-02.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064925-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEITON DIVINO QUEIROZ DE ARRUDA - CPF: 004.692.841-37 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (UBER).

MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

No presente caso restaram comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais ou lucros cessantes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064925-02.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Uber do Brasil Tecnologia LTDA

Recorrido(s):

Cleiton Divino Queiroz de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto conta sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, SUGIRO a rejeição parcial das preliminares, e OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial:

a) DETERMINAR que a reclamada providencie o desbloqueio do cadastro/acesso do reclamante junto à sua plataforma no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data;

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, extinguindo o processo com resolução de mérito.

E ainda, SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA do pedido indenizatório a título de danos materiais (lucros cessantes).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

No presente caso o Reclamante conta que realizou seu cadastro na plataforma da Ré e que atuava como motorista independente, detentor de boas pontuações e avaliações. Ocorre que, em 06/09/2023, teve sua conta bloqueada, sem aviso prévio, não logrando êxito em reativa-la nas vias administrativas.

A Ré, por sua vez, argumenta que o descredenciamento da motorista se deu em razão de conduta indevida, que violam os termos de uso aplicados pela plataforma. Aduz que houve reclamações de usuários relacionadas a tentativa de agressão e má conduta sexual.

Colacionou telas de seu sistema interno acerca das reclamações recebidas entre 23/03/2023 a 29/08/2023, bem como as notificações sobre a conduta adotada pelo motorista, tendo sido respeitado o direito ao contraditório, conforme respostas as notificações recebidas pela Ré. Segue abaixo:

Pois bem. Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos pela Ré, entendo que restou devidamente demonstrado os motivos ensejadores do descredenciamento do Reclamante na referida plataforma, em razão das reclamações formuladas pelos usuários da plataforma.

Ademais, verifica-se que houve a empresa Recorrente encaminhou notificações à parte Autora, conforme se vê abaixo:

Resposta do motorista:

Resposta do motorista:

No caso em apreço, averígua-se que o Reclamante vinha sendo reportado pelos usuários da plataforma por descumprir os termos de uso, gerando insegurança e medo nos passageiros, o qual foi devidamente notificado sobre os comentários de seus passageiros, bem como assegurado o seu direito ao contraditório, todavia, em meu entender, não há ato ilícito praticado pela Ré, tendo em vista que no Termo de Uso e Condições constam expressamente, na cláusula 12, acerca da possibilidade de exclusão imediata do motorista cadastrado na plataforma, em caso de descumprimento das diretrizes da plataforma,
in verbis
:

Logo, existindo cláusula expressa de descadastramento do motorista, em caso de descumprimento dos termos de uso, com ou sem notificação, não há qualquer ilegalidade praticada.

De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) -
DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3.

In casu, restou observado o desligamento devido por parte do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

4.

Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002849-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo.

2. O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5. Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ.

6. A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Ademais, com relação a alegação de que se trata de outro usuário cadastrado na plataforma da Ré, observo que a foto do cadastro guarda verossimilhança com a captura feita na audiência de conciliação, portanto, em meu entender, se trata da mesma pessoa.

- captura da audiência de conciliação:

- Foto do cadastro no aplicativo:

Deste modo, é válido o descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, por existir expressa cláusula contratual prevendo a rescisão/suspensão unilateral, somado ao fato de que restou demonstrado nos autos as causas ensejadoras de tal fato.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024